Tribunal: STF
Processo: Rcl 42049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Fernandópolis, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    O processo em epígrafe trata-se de Agravo de Admissão proposto em razão de negativa de seguimento de Recurso Extraordinário interposto, em razão de Recurso Inominado (Colégio Recursal JEC-Fernandópolis/SP) que confirmou sentença que, rogada vênia, em franca contrariedade a dispositivos de nossa Constituição, condenou a ora Reclamante a custear exame denominado TESTE WISC, de cobertura não prevista, além de condená-la em indenização por supostos danos morais.
    Não se conformando com franca contrariedade a dispositivos de nossa Constituição Federal, a Reclamante exerceu o direito de interpor competente Recurso Extraordinário, buscando a corrigenda dessa Câmara Excelsa. Porém, por decisão Monocrática foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
    (...)
    Diante da decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Reclamante interpôs Agravo Interno com fundamento no artigo 1.021, do CPC.
    (...)
    Somente após a ratificação pelo Colegiado, a teor do que preconiza o artigo 1.042, do CPC, a Reclamante interpôs Agravo de Admissão, o qual, nos termos do §4º, do mesmo artigo, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.
    Porém, ao contrário de cumprir o comando do §4º, do artigo 1.042, do CPC, o Dr. VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN, Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis, SP, decidiu (...) Ante o exposto NÃO CONHEÇO do presente recurso.
    Desta forma, como demonstrado, não merece outro destino a decisão reclamada, que a decretação da sua invalidade, restituindo assim a autoridade e competência desta Egrégia Corte para, nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição;
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de cassar a decisão reclamada.
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão impugnada, encontram-se conclusos para apreciação de petição interposta.
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão que indeferiu o “recurso de admissão” interposto contra acórdão denegatório de agravo interno, no qual a parte autora impugnava decisão que inadmitiu recurso extraordinário. A seguir, reproduzo os fundamentos do ato reclamado (doc. 4, fl. 15):
    A agravante interpôs recurso extraordinário impugnando acórdão da 2ª Turma Recursal deste Colégio Recursal, diante de tal interposição este Magistrado negou seguimento ao indigitado recurso por entender a inexistência de repercussão geral da matéria debatida nos autos.
    Irresignada a agravante interpôs agravo interno contra a decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário. A 2ª Turma Recursal negou provimento a este recurso da agravante.
    Mais uma vez a parte agravada busca o conhecimento de seu recurso extraordinário manejando agora "agravo de admissão", incabível seu conhecimento, uma vez que a agravante nada mais busca do que rediscutir a mérito do agravo interno já apreciado e julgado por este Colégio Recursal.
    Ademais, não cabe agravo interno com o objetivo de impugnar acórdão que apreciou agravo interno.
    Ante o exposto NÃO CONHEÇO do presente recurso
    Com efeito, a sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque é incabível, por absoluta ausência de previsão legislativa, dar trânsito ao recurso de agravo que pretenda impugnar acórdão denegatório de Agravo Interno.
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente